Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600407-74.2020.6.16.0139
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): VITOR ROBERTO SILVA
Órgão julgador: VITOR ROBERTO SILVA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-01-21
Data de publicação: 2022-01-21

Inteiro teor:
27/01/2022
Número: 0600407-74.2020.6.16.0139

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 20/04/2021
Processo referência: 0600407-74.2020.6.16.0139
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Não Apresentação das
Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais 0600407-
74.2020.6.16.0139 que, com fundamento nos artigos 49, § 5º, inciso VII, e 74, inciso IV, alínea "a",
todos da Resolução TSE nº 23.607/2019, julgou não prestadas as contas do candidato Neemias
Martinkoski, referentes às Eleições Municipais de 2.020. Determinou, nos termos do inciso I, do art.
80, da Resolução TSE nº 23.607/2019, o impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral até o
fim da legislatura, persistindo os efeitos da restrição após esse período até a efetiva apresentação
das contas. (Prestação de Contas Eleitorais, referente às Eleições Municipais de 2020, do candidato
ao cargo de vereador no município de Ponta Grossa/PR, Neemias Martinkoski, pelo Partido
Socialista Brasileiro - PSB, julgadas não prestadas, uma vez que o candidato não observou a
determinação legal de prestação de contas eleitorais no prazo estipulado pelo art. 49, da Resolução
TSE nº 23.607/2019. O recorrente foi intimado, nos termos do art. 49, § 5º, inciso IV, da Resolução
TSE nº 23.607/2019 para prestar contas, no prazo de 03 (três dias), e manteve-se inerte; candidato
omisso).RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 NEEMIAS MARTINKOSKI VEREADOR
(RECORRENTE)
ALEXANDRE HORNUNG AYRES DE MELLO (ADVOGADO)
ALINE MARQUES DE ANDRADE (ADVOGADO)
NEEMIAS MARTINKOSKI (RECORRENTE)
ALEXANDRE HORNUNG AYRES DE MELLO (ADVOGADO)
ALINE MARQUES DE ANDRADE (ADVOGADO)
JUÍZO DA 139ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42856
687
24/01/2022 18:33 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.162

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL 0600407-74.2020.6.16.0139 –
Ponta Grossa – PARANÁ
Relator: VITOR ROBERTO SILVA
EMBARGANTE: ELEICAO 2020 NEEMIAS MARTINKOSKI VEREADOR
ADVOGADO: ALEXANDRE HORNUNG AYRES DE MELLO - OAB/PR67714
ADVOGADO: ALINE MARQUES DE ANDRADE - OAB/PR0071887
EMBARGANTE: NEEMIAS MARTINKOSKI
ADVOGADO: ALEXANDRE HORNUNG AYRES DE MELLO - OAB/PR67714
ADVOGADO: ALINE MARQUES DE ANDRADE - OAB/PR0071887
EMBARGADO: JUÍZO DA 139ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. OMISSÃO.
OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO. REJEIÇÃO.

1. Ausente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, impõe-se a
rejeição dos embargos (art. 275 do Código Eleitoral c/c art. 1.022 do Código
de Processo Civil).

2. Nos termos do art. 1.025, do CPC, consideram-se incluídos no acórdão
todos os elementos suscitados pelo embargante, ainda que rejeitados os
embargos.

3. Embargos de declaração rejeitados.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaracao, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Num. 42856687 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 24/01/2022 18:33:11, VITOR ROBERTO SILVA - 24/01/2022 18:32:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012418330995400000041831262
Número do documento: 22012418330995400000041831262

Curitiba, 21/01/2022

RELATOR(A) VITOR ROBERTO SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por NEEMIAS MARTINKOSKI, em
face do Acórdão de ID 42833288, pelo qual foi negado provimento ao recurso, mantendo-se a
sentença de não prestação das contas do candidato.

Sustenta o embargante que há ocorrência de vício de omissão e obscuridade no
acórdão recorrido ao não conhecer os documentos juntados com os embargos de declaração da
sentença. Alega afronta à disposição do art. 74, II e III, da Res.-TSE nº 23.607/2019, que
supostamente permite a juntada de documentos no prazo de embargos de declaração,
destacando que tal juntada não foi indeferida pelo Juízo de primeira instância (ID 42838876).

Nestes termos, requer o recebimento e acolhimento dos embargos com efeitos
infringentes, bem como para fins de prequestionamento, para suprimir a omissão/obscuridade no
que diz respeito à inaplicabilidade o art. 74, II e III da Resolução Eleitoral.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais extrínsecos e intrínsecos de
admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, contudo, deve ser rejeitado.

As hipóteses de cabimento de embargos de declaração estão previstas no art. 1.022
do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

O Código Eleitoral, por sua vez, sem seu art. 275, assim dispõe:
Num. 42856687 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 24/01/2022 18:33:11, VITOR ROBERTO SILVA - 24/01/2022 18:32:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012418330995400000041831262
Número do documento: 22012418330995400000041831262

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no
Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).

§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 (três) dias, contado
da data de publicação da decisão embargada, em petição dirigida ao juiz ou relator,
com a indicação do ponto que lhes deu causa.

O acórdão vergastado restou assim ementado:

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
VEREADOR. CONTAS NÃO PRESTADAS. APRESENTAÇÃO DAS CONTAS
FINAIS EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INADMISSIBILIDADE.
PRECLUSÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

1. “Não se admite juntar, de modo extemporâneo, em processo de contas,
documentos retificadores na hipótese em que a parte foi anteriormente intimada
para suprir a falha, haja vista a incidência dos efeitos da preclusão e a necessidade
de se conferir segurança às relações jurídicas. Precedentes”. (TSE. Respe 12140.
Rel. Min. Luis Felipe Salomão. DJE 26/04/2021).

2. Em razão da natureza jurisdicional das prestações de contas, a apresentação das
contas finais somente após a sentença, quando o candidato foi devidamente
intimado para fazê-lo tempestivamente, importa em preclusão, de modo que
incabível conhecer dos documentos juntados por ocasião da oposição dos
embargos de declaração, tendo por consequência o julgamento das contas como
não prestadas. Precedentes.

3. Recurso desprovido.

Não merece prosperar a alegação de suposta omissão no julgado quanto ao
argumento de que não foi analisada a tese arguida pela defesa, em face da qual alegou que “em
que pese a decisão embargada tenha feito menção à intempestividade da juntada, que ocorreu
dentro do prazo de embargos de declaração, ignorou o contido literal do art. 74 II e III,
especialmente à luz da juntada de documentos não indeferida pelo MM Juízo a quo, que
conheceu os embargos”.

Isso porque constou expressamente do acórdão que, em consonância com a
jurisprudência da Corte Superior e em atendimento às normas da resolução de regência, não se
aprecia os documentos acostados aos autos após a prolação da sentença. Confira-se:

Conclui-se, assim, que o candidato foi devidamente intimado para prestar contas
finais e não o fez (ID 31455316), razão pela qual suas contas foram julgadas não
prestadas. Após o que, operou-se a preclusão, obstando o conhecimento dos
documentos juntados apenas em sede de embargos de declaração.

Com efeito, diante de sua natureza jurisdicional, nas ações de prestação de contas,
Num. 42856687 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 24/01/2022 18:33:11, VITOR ROBERTO SILVA - 24/01/2022 18:32:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012418330995400000041831262
Número do documento: 22012418330995400000041831262

conforme a jurisprudência reiterada Corte Superior Eleitoral, não se admite a
juntada tardia de documentos nas situações em que a parte previamente intimada
para suprir a falha, permanece inerte ou o faz de modo insuficiente, operando-se a
preclusão.

A propósito, embora o prolator da sentença não tenha expressamente indeferido a
juntada, também não conheceu dos documentos juntados pelo embargante, conforme se vê da
decisão proferida nos embargos opostos em face da sentença:

Com a devida vênia, o Embargante busca sanar não omissão do Juízo, mas
omissão própria, já que foi negligente na prestação de contas finais, mesmo tendo
sido intimado para tanto.

(...)

Com isso, tem-se que o recurso interposto não se presta à finalidade pretendida
pelo Embargante. Caso queira sanar a própria omissão, deverá aguardar o trânsito
em julgado da sentença e proceder conforme dispõe o artigo 80, §§1º e 2º da
Resolução TSE 23607/2019.

(ID 31468066)

Não se trata, portanto, de inaplicabilidade dos incisos do artigo 74 da resolução de
regência, mas do simples não conhecimento de documentos juntados de forma
extemporânea, após operada a preclusão. E o não conhecimento impede o exame do teor
da documentação e, consequentemente, obsta qualquer juízo de valor a seu respeito.
Vale dizer: não é possível aprovar ou desaprovar as contas.

Logo ainda que o embargante não concorde com a conclusão a que chegou esta
Corte, não houve qualquer omissão, obscuridade ou erro material no julgado, pelo que os
Embargos devem ser rejeitados.

De toda a forma, a matéria por ela suscitada será tida como prequestionada, por
força da norma do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, não se tratando de nenhuma das hipóteses previstas no art.
275, do CE c/c art. 1.022, do CPC, voto no sentido de que esta Corte conheça os embargos e
os REJEITE, a fim de manter-se integralmente o acórdão recorrido.

Num. 42856687 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 24/01/2022 18:33:11, VITOR ROBERTO SILVA - 24/01/2022 18:32:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012418330995400000041831262
Número do documento: 22012418330995400000041831262

DES. VITOR ROBERTO SILVA – RELATOR

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600407-
74.2020.6.16.0139 - Ponta Grossa - PARANÁ - RELATOR: DES. VITOR ROBERTO SILVA -
EMBARGANTE(S): ELEICAO 2020 NEEMIAS MARTINKOSKI VEREADOR, NEEMIAS
MARTINKOSKI - Advogados do(s) EMBARGANTE(S): ALEXANDRE HORNUNG AYRES DE
MELLO - PR67714, ALINE MARQUES DE ANDRADE - PR0071887 - EMBARGADO: JUÍZO DA
139ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos Embargos de Declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Roberto Ribas
Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira, substituto em
exercício, e, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, substituta em exercício, Eloísa Helena Machado..

SESSÃO DE 21.01.2022.

Num. 42856687 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 24/01/2022 18:33:11, VITOR ROBERTO SILVA - 24/01/2022 18:32:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012418330995400000041831262
Número do documento: 22012418330995400000041831262